Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra pronunciamento exarado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 14095539, p. 1/2) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Estefany Gomes de Oliveira, após a frustração da quarta tentativa de cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo agravante, determinou sua intimação para informar a localização atual da agravada, advertindo-o de que deverá fazê-lo mediante comprovação documental da obtenção da notícia, com anexação de foto do lugar onde o veículo se encontra, que possibilite visualizar a identificação do logradouro e do bem (marca, modelo, cor e placa), concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 14095534, p. 1-12), sustenta o agravante, preliminarmente, que o agravo de instrumento é cabível mediante interpretação extensiva do art. 1.015, I, do CPC, tendo em vista que se cuida de espécie de decisão de indeferimento de tutela de urgência. Assevera que o mandado de busca e apreensão do veículo automotor foi deferido em caráter urgente, com fulcro no art. 3o do DL n. 911/1969, diante da verificação do preenchimento dos requisitos estabelecidos por esse diploma legal para o processamento da demanda, mormente a mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, da aludida norma infraconstitucional. Menciona que o Juízo excedeu ao condicionar o desentranhamento ou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à prévia comprovação documental da obtenção de endereço atualizado do devedor fiduciante e do paradeiro do automóvel, sob pena de extinção processual. Assevera que o ordenamento jurídico aplicável se conforma com a simples indicação do logradouro onde o carro possa ser encontrado para cumprimento do mandado de busca e apreensão, sem necessidade de exibição de fotografia ou de prova documental indicativa da informação acerca do lugar em que a parte requerida esteja localizada. Alega que o estabelecimento de condição de difícil cumprimento prestigia o devedor que, inadimplente com sua obrigação contratual, esquiva-se para não ser citado, e oculta o bem oferecido em garantia, com o propósito de locupletar-se em prejuízo ao credor fiduciário, violando a legítima expectativa de adimplemento da prestação, em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 422 do CC), dentre elas a devolução do automóvel, que se encontra em sua posse direta e em depósito, em decorrência do vencimento antecipado da obrigação (art. 1.363 CC) e da consequente resolução do negócio. Ressalta que existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Colaciona julgados deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ sobre a questão. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o mandado de busca e apreensão seja desentranhado ou novamente expedido sem a prévia necessidade de comprovação de que o automóvel se encontra no endereço informado. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal, com a finalidade de que se reforme o pronunciamento judicial recorrido, para determinar ao Juízo que ordene a expedição de mandados de busca e apreensão para os endereços fornecidos, inclusive aqueles onde já foram diligenciados, sem a prova de que o bem se encontra no local. Preparo recolhido (ID 14095535, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.015, caput, e inc. I, do CPC[1] dispõe que será cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. Concretamente, não foi exarado pelo magistrado pronunciamento assim qualificado, mas despacho para impulso processual, com a finalidade de que o agravante possa indicar o paradeiro da agravada para cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação (ID 14095539). Sem a constatação de conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado, na forma do art. 203, § 2o, do CPC[2], mas tão somente de ato de ofício praticado pelo Juízo com a finalidade de promover a movimentação processual, conclui-se que não se trata de decisão interlocutória no caso vertente. Ressalte-se que o agravante não formulou previamente requerimento para deliberação judicial e o despacho fustigado, nesse contexto, não empreendeu nenhuma conotação deliberatória, que viabilizasse sua identificação como decisão interlocutória. Ao contrário do que insinua o agravante, não se debate sobre a tutela de urgência concretamente, senão apenas acerca do fornecimento de informações futuras sobre a localização da devedora fiduciária e do bem constitutivo da garantia para cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação, já determinados. A demanda de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária consiste em processo autônomo que não depende da propositura de nenhuma outra lide. É regido pelo Decreto-lei n. 911/1969 e, em seu procedimento especial, há previsão de concessão liminar no recebimento da petição inicial, nos termos do art. 3o, caput, do aludido diploma legal[3]. Concretamente, a ordem imediata de busca e apreensão foi exarada e não consta seu sobrestamento ou revogação, de sorte que a situação retratada não envolve a concessão, suspensão, modificação ou revogação de tutela de urgência. Denota-se que não se trata da hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento prevista no art. 1.015, I, do CPC, como alega o agravante em suas razões recursais. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 01. Tratando-se de despacho sem conteúdo decisório, no qual o juiz determinou apenas a intimação do Agravante para se manifestar sobre a possibilidade de arquivamento do processo ou para requerer o que julgasse de direito, o agravo de instrumento se mostra incabível. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1045818, 07090297120178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecido que o despacho recorrido não ostenta conteúdo decisório, porquanto diz respeito apenas à intimação para fornecimento de endereço atualizado da devedora fiduciante para cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação, sem modificação alguma no pronunciamento inicial de deferimento da medida liminar, conclui-se pela não subsunção do caso vertente à previsão de cabimento do agravo de instrumento disposta no inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III[5], do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [3] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;